Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA APOSENTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal, sob fundamento de ilegitimidade passiva, com base no art. 924, I, do CPC. A exequente pleiteia o prosseguimento da execução dos efeitos financeiros decorrentes da decisão proferida na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, promovida pelo SINDAFIS, que reconheceu o direito ao reajuste de 10% da GIURB a todos os substituídos, inclusive aposentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora aposentada que integra a categoria representada por sindicato autor da demanda coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial formado na ação coletiva reconheceu o direito ao reajuste da GIURB a todos os servidores substituídos processualmente pelo SINDAFIS, sem distinção entre ativos e inativos, estendendo os efeitos da condenação à totalidade da categoria.
4. A Lei Distrital n. 5.226/2013, em seu art. 14, prevê expressamente a aplicação de suas disposições, no que couber, aos servidores aposentados com paridade, o que abrange a exequente.
5. O Distrito Federal participou regularmente da ação coletiva e foi condenado na qualidade de ente federado responsável pela implementação das parcelas devidas, não cabendo rediscussão de sua legitimidade passiva na fase de execução.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o Distrito Federal detém legitimidade para compor o polo passivo de execuções que envolvam benefícios de servidores aposentados, mesmo quando os pagamentos são operacionalizados por autarquia previdenciária, nos termos da LC Distrital n. 769/2008, art. 3o.
7. A alegação de ilegitimidade passiva ofende a autoridade da coisa julgada formada na sentença coletiva transitada em julgado, violando os arts. 505, I, e 508 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora aposentada, quando o título executivo condena o ente à implementação de valores devidos a toda a categoria substituída, sem distinção entre ativos e inativos.
2. A existência de paridade entre proventos de aposentadoria e vencimentos dos servidores ativos autoriza a extensão dos efeitos da condenação coletiva aos inativos.
3. A coisa julgada formada em ação coletiva impede a rediscussão da legitimidade passiva do ente condenado na fase de cumprimento individual da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, I, 508 e 924, I; Lei Distrital n. 5.226/2013, art. 14; LC Distrital n. 769/2008, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.06.2022, DJe 06.07.2022; TJDFT, Acórdão 1627262, 0705877-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.10.2022, DJe 25.10.2022.